Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-04.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Constatada a ocorrência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo, a fim de sanar o vício apontado.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.